Tribunal: TJSP
Processo: 2252913-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretenso levantamento dos valores depositados nos autos a título de penhora – Possibilidade - Embargos de terceiro rejeitados por este Tribunal de Justiça – Recurso Especial inadmitido e negado provimento ao respectivo agravo interposto perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de recurso pendente de julgamento - Desnecessidade de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretenso levantamento dos valores depositados nos autos a título de penhora – Possibilidade - Embargos de terceiro rejeitados por este Tribunal de Justiça – Recurso Especial inadmitido e negado provimento ao respectivo agravo interposto perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de recurso pendente de julgamento - Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para liberar os valores – Execução que se processa de forma definitiva - Decisão reformada – Recurso provido.